Tribunal: TJMT
Processo: 1006859-53.2019.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO. PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAR A VENDA DO AUTOMÓVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Recurso Inominado. Sentença de procedência para determinar a baixa do registro do veículo objeto da demanda junto ao DETRAN, no prazo de 30 dias, bem como declarar a inexigibilidade dos débitos.
2. Pretensão recursal é a reforma para improcedência dos pedidos.
3. Em análise dos fatos e das provas produzidas nos autos, o recorrido não apresentou prova de que tenha efetuado a venda do veículo automóvel no ano de 1984, pois sequer menciona o nome do comprador, tampouco há juntada contrato de compra e venda e inexiste comunicação da venda ao órgão de trânsito.
4. Existência de pedido de designação de audiência de instrução e julgamento para oitivas do recorrido e das testemunhas já arroladas.
5. Mérito da causa que depende de dilação probatória e, por óbvio, desaconselha o juízo definitivo da causa.
6. Sentença anulada, a fim de que o recorrido possa de modo efetivo exercer a produção de provas e evitar eventual cerceamento de defesa.
7. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OLIMPIO RAMOS MARTINS - CPF: 230.757.321-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DETRAN (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. COMPOSIÇÃO: DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR); DRA LUCIA PERUFFO (1a VOGAL); DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (2a VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de procedência que determinou a baixa do registro do veículo objeto da demanda junto ao DETRAN, no prazo de 30 dias, bem como declarou a inexigibilidade dos débitos referente ao mesmo.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença para improcedência, sob o fundamento de ausência de provas da venda do veículo.

Contrarrazões pela manutenção da sentença e fixação de honorários em favor da Defensoria Pública.

O Ministério Público, por meio do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, consignou que somente se manifestará nos processos envolvendo matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual deixo de encaminhar os presentes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso no: 1006859-53.2019.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrentes: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido: OLIMPIO RAMOS MARTINS

Relator: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

1a Vogal: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 18/02/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos promovidos contra a sentença de procedência que determinou a baixa do registro do veículo objeto da demanda junto ao DETRAN, no prazo de 30 dias, bem como declarou a inexigibilidade dos débitos referente ao mesmo.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença para improcedência, sob o fundamento de ausência de provas da venda do veículo.

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do magistrado Relator quanto à anulação, de ofício, da sentença a fim de determinar a realização de audiência de instrução e julgamento, julgando prejudicado o recurso interposto pelos promovidos que sustentam a completa ausência de prova dos fatos constitutivos de direito.

O magistrado Relator

entendeu que seria necessária a realização de audiência de instrução e julgamento para melhor apurar os fatos e oportunizar à promovente a produção de provas. Reconheceu que a parte promovente não apresentou nenhum indício de prova da venda do veículo, porém entendeu pela necessidade de produção de provas, conforme íntegra do voto que cito:

Segundo consta na petição inicial, a parte recorrida efetuou a venda do veículo Ford/Corcel LDO (Nacional), fabricação/Modelo: 1976/1977, placa: DM-2267, Renavam 00125276478, chassi: LB4DSY59896, cor: amarelo, no ano de 1984, na cidade de Cáceres, para uma pessoa da qual não mais se recorda. Aduz que no ato da venda entregou o recibo do veículo (DUT) assinado, mas o comprador não efetuou a transferência de propriedade até o momento.

Assim, requereu a declaração de inexistência dos lançamentos de seguro DPVAT, licenciamento, lançamento de IPVA e demais créditos registrados em face do veículo descrito acima, isto é, débitos tributários e não tributários, bem como seja determinada a baixa do registro do veículo.

As razões recursais do Estado de Mato Grosso estão no sentido de ausência de prova do fato constitutivo do direito do recorrido, nos termos do artigo 373, I, do CPC, pois não há nos autos nenhum documento que comprove a venda do automóvel descrito acima.

A questão controvertida cinge-se na desconstituição de propriedade do veículo Ford/Corcel LDO (Nacional), bem como na inexigibilidade de todos os débitos gerados após a venda do automóvel ocorrida em 1984.

Em análise dos fatos e das provas produzidas nos autos, verifica-se que, de fato, o recorrido não apresentou nenhum indício de prova de que tenha efetuado a referida venda, pois sequer menciona o nome do comprador, juntada de contrato de compra e venda e inexiste comunicação da venda ao órgão estadual.

Todavia, infere-se, que durante o decorrer da lide, o recorrido realizou os seguintes para comprovar o direito:
a)
a designação de audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas na inicial;
b)
que o DETRAN informasse se nos últimos 35 (trinta e cinco) anos houve alguma autuação por infração de trânsito, e, havendo, em nome de quem a mesma foi lavrada e, por fim,
c)
que o Estado e Mato Grosso informasse quem efetuou o pagamento dos débitos tributários dos últimos 35 (trinta e cinco) anos.

O juízo de origem entendeu por bem julgar antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. Contudo, o mérito da causa, qual seja, descobrir se realmente o veículo Ford/Corcel LDO (Nacional) foi vendido e, via de consequência, anular todos os débitos inadimplidos que estão em nome do recorrido, depende de dilação probatória e, por óbvio, desaconselha o juízo definitivo da causa.

Assim, entendo pela anulação da sentença e, por consequência, o retorno dos autos ao juízo de piso para se proceder com a abertura da fase de instrução processual, a fim de que o recorrido possa de modo efetivo exercer a produção de provas, a fim de evitar eventual cerceamento de defesa.

Em face ao exposto, anulo a sentença proferida nos autos e, via de consequência, determinar que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento, para oitiva da parte recorrida e das testemunhas arroladas, seguindo-se a prolação de nova sentença. Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto.

A despeito desse entendimento,
permissa venia
, entendo que, ao analisar o conjunto probatório, se verifica a completa ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo, 373, I, do Código de Processo Civil, ônus da parte promovente.

Cabe à parte promovente comprovar os fatos constitutivos de direito e, antes disso, é necessário que apresente prova dos elementos mínimos do direito que pretende ver reconhecido. No caso em apreço, não há qualquer indício da venda, sendo, permissa vênia, contraproducente determinar a realização de audiência de instrução e julgamento quando a parte promovente não apresentou elementos mínimos do seu direito.

A parte promovente não junta contrato de compra e venda, recibo de venda ou pagamento e, o pior, não se recorda sequer do nome do suposto comprador do veículo e nem de detalhes da transação (como o valor da venda, por exemplo), de modo que entende esta magistrada pela desnecessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, pois significaria atribuir ao Poder Judiciário o dever de produzir elementos mínimos do direito, incumbência da parte promovente.

No que se refere à tese aventada na anterior sessão de julgamento quanto ausência de audiência de conciliação, destaco que a sistemática dos Juizados da Fazenda Pública é peculiar, dada a presença de ente público e o envolvimento de seus interesses. Com efeito, a prática processual demonstra que quase nunca há designação de audiência de conciliação, de modo que sua ausência no caso concreto não pode ser motivo de nulidade, mesmo por falta de sinalização de interesse de conciliar por qualquer das partes.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL. MAJORAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE, HORAS EXTRAORDINÁRIAS, ADICIONAL DE SOBREAVISO E ADICIONAL NOTURNO. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE. Primeiramente, destaca-se que
a ausência de realização de audiência de conciliação não possui o condão de macular o feito, ainda mais quando estampada nos autos a existência de pretensão resistida e em nenhum momento aventado pelas partes o interesse em conciliar.
De outra banda, não houve indeferimento da produção de prova, mas sim desistência tácita quando da intimação da parte autora. Não, há, pois, cerceamento na espécie. 2) MÉRITO. A tese ventilada na inicial não restou comprovada no feito, estando avulsa de qualquer elemento demonstrador de que o servidor exerceu funções insalubres em grau máximo, não recebeu equipamentos de proteção ou laborou durante o período noturno ou de sobreaviso sem a devida contraprestação. Pelo contrário, o ente municipal comprovou o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, a entrega de EPI’s e o pagamento de horas extraordinárias. Não se está diante de situação que autorize a inversão do ônus probatório. Cabia à parte autora produzir as provas necessárias para comprovar o direito reclamado, o que não fez. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, No 71005786710, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em: 26-08-2016)

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do magistrado Relator e o faço para afastar o reconhecimento da nulidade de ofício, por entender desnecessária a realização de audiência de instrução.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021